Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE. FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DAS DEMANDAS PENDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 75, VII, do Código de Processo Civil – CPC, dispõe que o espólio será representado inventariante.
2. O encerramento do inventário, por meio da homologação da partilha por sentença judicial transitada em julgado, promove a extinção do espólio. Logo, o inventariante perde capacidade para representar os interesses dos herdeiros, que passam a ser individualmente considerados.
3. O processo de origem - ação reivindicatória c/c pedido de compensação por danos morais - foi ajuizado pelos espólios em face de um dos herdeiros. Concluído o processo de inventário e extintos os espólios, o juízo deixou de promover a regularização do polo ativo da demanda, que deveria contar com os herdeiros individualmente considerados.
4. No caso, a situação se torna mais grave na medida em que o pedido foi julgado apenas parcialmente procedente. Com a sucumbência em parte do pedido, os herdeiros poderiam ter interesse em interporem os recursos cabíveis; a ausência de intimação para ingressarem no feito configura evidente cerceamento de defesa.
5. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício. Sentença anulada.